Tribunal: TJDFT
Processo: 0005211-92.2012.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CONTEXTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO RÉU. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não viola o sistema acusatório o juiz que requisita a juntada de mídia já descrita nos elementos informativos do inquérito policial, atuando somente na gestão do feito. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. A prática de novo crime pelo réu, após ter sido contemplado com liberdade provisória em outro processo penal, justifica a valoração negativa da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da sua conduta, pois indica que não fez ele jus à confiança que lhe fora depositada pelo Estado.

3. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido pelo acusado e a proximidade de consumação do resultado, em uma relação inversamente proporcional.

4. Recurso conhecido e desprovido.